Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704059-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da ciência inequívoca da executada acerca dos atos de constrição que recaíram sobre imóvel de propriedade dela, afasta-se a alegada nulidade de penhora e arrematação. 2. A omissão da parte em arguir nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual mais oportuno, configura estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que não foi intimada da penhora ou de qualquer ato expropriatório de seus bens nos autos do cumprimento da Carta Precatória; c) artigo 260, inciso III, do Código de Processo Civil, apontando que o juízo deprecado extrapolou os limites de sua competência ao determinar a penhora e expropriação de bens da insurgente; d) artigos 7o, § 1o, e 47, ambos da Lei 11.101/2005, expondo que a competência para tratar sobre o patrimônio da empresa recuperanda é exclusiva do juízo da Recuperação Judicial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 30540417 e ID 30540423). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à indicada afronta aos artigos 260, inciso III, e 675, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A uma, porque a turma julgadora, acerca da alegada ausência de intimação dos atos expropriatórios de seus bens, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Wagner Canhedo Azevedo, representante da executada Expresso Brasília Ltda. e também da executada/agravante teve inequívoca ciência, em 27/05/2016, dos atos de constrição que recaíram sobre o bem, assumindo o encargo de fiel depositário do imóvel que sabia pertencer à agravante, Viplan Viação Planalto Ltda. Assim, a suscitação, após a arrematação do imóvel, de vício atinente à ausência de intimação da Viplan configura nulidade de algibeira, reprovada pelo ordenamento jurídico (ID 26044722). A duas, porque, em relação à tese jurídica de que o juízo deprecado tenha extrapolado os limites de sua competência ao determinar a penhora e expropriação de bens da insurgente, o acórdão impugnado reconheceu que não houve máculas a ensejar a decretação de nulidade de quaisquer das fases expropriatórias realizadas pelo mencionado juízo, o qual observou os limites da determinação da carta deprecada (ID 24582325). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 7o, § 1o, e 47, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da competência exclusiva do juízo falimentar para a prática de atos expropriatórios em desfavor da recorrente. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021, e EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido o apelo quanto à aludida negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. A respeito, vislumbra-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 30540417 e ID 30540423). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005